Tribunal: TJSP
Processo: 2109035-60.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Tributário – Ação Rescisória – Pretensão de rescisão de acórdão que julgou improcedente ação anulatória movida pela parte autora, mantendo a cobrança de ISS pelo Município de Itapira, onde foi considerado existir estabelecimento prestador – Pleito rescisório fundamentado no art. 966, § 5o, do CPC – Inadmissibilidade – Tese fixada pelo STJ, no REsp no 1.060.210/SC, cuja vinculação se

Ementa:
Tributário – Ação Rescisória – Pretensão de rescisão de acórdão que julgou improcedente ação anulatória movida pela parte autora, mantendo a cobrança de ISS pelo Município de Itapira, onde foi considerado existir estabelecimento prestador – Pleito rescisório fundamentado no art. 966, § 5o, do CPC – Inadmissibilidade – Tese fixada pelo STJ, no REsp no 1.060.210/SC, cuja vinculação se restringe aos serviços de leasing – Inteligência dos artigos 1036 e 1037, I, do CPC – Definição de estabelecimento prestador que demanda análise específica do serviço envolvido no caso concreto – Análise da jurisprudência do STJ – Acórdão rescindendo que analisou a competência tributária ativa no âmbito específico dos serviços de medição de energia elétrica – Além disso, foi traçada, expressamente, distinção (distinguishing) com relação ao precedente do STJ - Julgado que, ademais, fez análise com a observância da regra do estabelecimento prestador, como previsto nos artigos 3o e 4o da LC 116/2003 – Nesse sentido, igualmente incabível a pretensão rescisória com base no art. 966, V, do CPC – Inexistência de manifesta violação a dispositivo legal – Hipótese que exige um vício evidente na aplicação da lei, sob a pena de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, tornando o C. Grupo de Câmaras mero órgão revisor dos julgados de seus órgãos componentes – Jurisprudência do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – No caso, a controvérsia se referia ao papel exercido por estrutura da autora localizada no ente tributante – Acórdão que, fundamentadamente, considerou se tratar de unidade econômica, categorizando-a como estabelecimento prestador, o que atrai a competência tributária da municipalidade quanto ao ISS – Entendimento que não se afigurou desarrazoado – Descabimento de mera revisão dos aspectos fáticos envolvidos – Aplicação, no mais, da Súmula 343/STF - Ação rescisória que se julga improcedente.